Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
2. Os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal têm atuado conjuntamente para minimizar os efeitos da pandemia, prevenindo o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal e promovendo o adequado tratamento aos internos infectados.
3. Ordem denegada.